Tribunal: TJBA
Processo: 8051456-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051456-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

Advogado(s)
:
HENRIQUE ALENCAR DE CARVALHO REGES

APELADO: C. F. B. e outros

Advogado(s)
:
RENATO NONATO XAVIER SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de transporte intermunicipal contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais movida por passageiro que teve a viagem interrompida devido a falha mecânica no ônibus. A parte ré sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pela não produção de prova oral e, no mérito, a ausência de falha na prestação do serviço e de comprovação do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova oral; (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço de transporte justifica a condenação da empresa por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide por considerar o feito suficientemente instruído, com base no princípio do livre convencimento motivado e nos arts. 130 e 420, parágrafo único, do CPC, podendo indeferir provas consideradas desnecessárias, inúteis ou protelatórias.

4. A relação entre passageiro e empresa de transporte configura relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, consistente na interrupção da viagem por falha mecânica no ônibus e ausência de assistência adequada ao passageiro, sem que a empresa ré comprovasse excludente de responsabilidade.

6. O dano moral decorrente da falha na prestação do serviço de transporte coletivo é presumido (
in re ipsa
), pois o desconforto e os transtornos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, revela-se proporcional às circunstâncias do caso, observando os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o juiz considera os autos suficientemente instruídos para o julgamento antecipado da lide.

2. A empresa prestadora de serviço de transporte responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

3. A interrupção de viagem contratada por falha mecânica no veículo e ausência de assistência ao passageiro caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

4. O dano moral decorrente de falha na prestação do serviço de transporte é presumido, não exigindo prova do abalo psicológico sofrido.

5. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051456-92.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante VIACAO AGUIA BRANCA S A e como apelada C. F. B. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .